Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-51.2019.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002027-51.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIME DUARTE ARAUJO - CPF: 686.474.092-72 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JAIME DUARTE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª
Vara da Comarca de Comodoro,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
julgou procedentes os pedidos feitos na petição inicial, nos seguintes termos (ID. 137809192):

“
Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, no uso de suas atribuições institucionais, ajuizou a presente ação civil pública, em desfavor de
JAIME DUARTE ARAÚJO
, já qualificado nos autos, alegando que em 20 de agosto de 2019, o réu foi autuado pelo IBAMA, por ter destruído 57,0000 hectares de vegetação nativa, sem a licença ambiental válida outorgada pela autoridade competente, bem como impedido a regeneração natural de 22,9000 hectares, totalizando no desmate de 80,6000 hectares de propriedade rural situada na zona rural do Município de Comodoro/MT.

Deferida a liminar para determinar que o requerido se abstesse de realizar qualquer ato de degradação, bem como determinando fiscalização na área degradada.

Citado, ID 26725495, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contestação.

Réplica apresentada.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato de essencial.

Decido.

Promovo o julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Cuida-se de ação civil pública, em desfavor de
JAIME DUARTE ARAÚJO
, já qualificado nos autos, alegando que em 20 de agosto de 2019, o réu foi autuado pelo IBAMA, por ter destruído 57,0000 hectares de vegetação nativa, bem como impedido a regeneração natural de 22,9000 hectares, totalizando no desmate de 80,6000 hectares de vegetação nativa, sem a licença ambiental válida outorgada pela autoridade competente.

Hodiernamente são constantes as veiculações na mídia de casos de atos degradatórios ao meio ambiente, cujos reflexos podem ser sentidos no clima, no ar, nos rios e mares. As condutas nocivas ao meio ambiente, se não reprimidas com a energia que requerem enquanto se há tempo, poderão causar desastres de proporções mundiais incalculáveis.

Vale ainda dizer, dentro daquilo que se conhece por Constitucionalismo o direito ao meio ambiente foi elevado ao
“status”
de direito de terceira geração ou dimensão, e como tal merece a devida proteção do Estado. Aliás, acerca deste tema o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de pronunciar:

“Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração.” (RExt. 134.297-8/SP – Rel. Min. Celso de Mello. DJU 22.07.1995, p. 30.597).

Acrescente-se ainda a posição do TJRS que, quanto instado a manifestar-se acerca de matéria semelhante, não discrepou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR PROIBINDO USO DE ÁREA DESMATADA. PROCEDIMENTOS QUE COMPROVAM PRÁTICA DO DESMATAMENTO. Baseada a decisão interlocutória em inquérito civil público, auto de infração e em boletim de ocorrência ambiental, onde se constata a prática do desmatamento, mostra-se correta no tocante à suspensão para que os demandados se abstenham de fazer uso da área desmatada, ressalvada a colheita da soja, já em curso. Presença, in casu, da presunção de legitimidade e veracidade nos atos advindos da administração pública, de forma a prevalecer sobre laudo técnico elaborado por profissional contratado pelo agravante. Caso em que há, ainda, depoimento do recorrente e de testemunha confirmando a execução da prática do ato ilícito, devendo ser resguardado bem de interesse coletivo, ou seja, o meio ambiente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70011433646, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 30/08/2011).

A proteção ao meio ambiente é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Município (art. 23, VI c/c art. 225 da CF/88), o que implica dizer que a defesa ambiental concerne a todas pessoas de Direito Público da Federação de forma não excludente.

A Lei 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que compete ao IBAMA executar essa política e atuar supletivamente no licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (art. 10).

No sistema federativo brasileiro, havendo omissão de Estados e/ou Municípios, compete ao IBAMA atuar supletivamente visando a prevenção ou reparação do dano local ou regional.

No caso vertente, o réu não negou ter desmatado a vegetação nativa, sem a licença ambiental válida outorgada pela autoridade competente, tendo por incontroversa a conduta comissiva do requerido.

Os documentos aportados pelo Parquet, consistentes no Auto de Infração nº 23, Termo de Embargo/Interdição n° 11, Auto de Inspeção nº 89, Relatório Técnico de inspeção nº 128/2019, e Laudo Pericial (págs. 300/326), confeccionados pelo IBAMA, são suficientemente claros em demonstrar a ocorrência do dano ambiental descrito na inicial e sua localização, de modo que inconteste a responsabilidade do réu.

Entrementes, por ser objetiva a forma de responsabilização, dispensa-se a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar/indenizar eventuais danos a que der causa, sendo suficiente a demonstração do ato (comissivo/omissivo), do dano e do nexo de causalidade entre um e outro.

A adoção pela Lei da responsabilidade civil objetiva, significou apreciável avanço no combate à devastação do meio ambiente, uma vez que, sob esse sistema, não se leva em conta, subjetivamente, a conduta do causador do dano, mas a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e ao ambiente. Assim sendo, para que se observe a obrigatoriedade da reparação do dano é suficiente, apenas, que se demonstre o nexo causal entre a lesão infligida ao meio ambiente e a ação ou omissão do responsável pelo dano.

A legislação pátria estabelece duas formas de reparação do dano ambiental: a primeira, a reconstituição do meio ambiente lesado (reparação específica), a segunda, pela indenização pecuniária (reparação econômica).

Alberto Diniz Júnior, em artigo publicado pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim leciona:

É certo que, para que o dever de reparar possa traduzir em verdadeira regra de responsabilidade ambiental, é necessário que, quando a reconstituição do meio ambiente lesado seja viável, cessando a atividade lesiva e revertendo-se a degradação ambiental, deve a reparação específica ser preferida em detrimento da indenização pecuniária (Ação Civil Pública e dano ambiental, Cadernos da EJEF, Série de Estudos Jurídicos - Direito Ambiental, 2004, p.91).

Assim, configurado o dano ambiental no presente caso, consistente na destruição de 57,0000 hectares de vegetação nativa, bem como impedido a regeneração natural de 22,9000 hectares, totalizando no desmate de 80,6000 hectares de vegetação nativa, deve o réu repará-lo, vejamos:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA LEGAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO IBAMA. APELAÇÕES DO IBAMA E DO MPF. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (ART. 515, § 3º, DO CPC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DO IMÓVEL DEGRADADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. DESMATAMENTO ILEGAL DE 224,130 HECTARES DA FLORESTA AMAZÔNICA. ÁREA DA RESERVA LEGAL DE IMÓVEL RURAL NÃO OBSERVADA. DEVER DE REPARAR O DANO AMBIENTAL MATERIAL E COLETIVO. (...) O fato do réu não ter o domínio sobre a área degradada é juridicamente irrelevante, pois a obrigação de para reparar o dano ambiental, além de objetiva, é propter rem, adere a res sendo o possuidor ou detentor o responsável pelo dever de reparar o dano ou indeniza-lo. 9.
A fonte da responsabilidade para se reparar o dano ambiental é a prática do ato ilícito e não o direito de propriedade.
Preliminar de ilegitimidade passiva do possuidor rejeitada. 10. Compete a Justiça Federal conhecer e julgar ação coletiva ajuizada pelo IBAMA para reparação de dano ambiental na Amazônia Legal. 11. Mérito. Restou configurado o dano ambiental consistente no desmate de 224,130 hectares da floresta nativa em área de reserva legal localizada na Amazônia Legal, Município de Ariquemes/RO, razão pela qual o IBAMA, em 18.02.2003, em atividade de fiscalização lavrou auto de infração. 12. O desmatamento realizado sem autorização do IBAMA, de floresta nativa na Amazônia Legal, para agropecuária, causa dano ambiental material e moral coletivo. 13. É possível minimizar o impacto da ação antrópica na área destruída, através de elaboração de plano de recuperação de área degradada com apresentação de projeto técnico às expensas do causador do dano. 14.
O direito à preservação do meio ambiente para a presente e futuras gerações é reconhecido como coletivo ou difuso.
15. Os danos ambientais causados pela ação predatória do apelado, atingindo diretamente a flora e indiretamente a fauna, as bacias hidrográficas, o regime de chuvas, o equilíbrio climático, o aumento do processo de aquecimento global, colocando em risco a sobrevivência das espécies, atinge interesses vitais de todas população brasileira e não podem ser desconsiderados. 16.
Conforme procedente do Min. Luis Fux, no eg. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo por destruição da natureza está relacionada ao sofrimento que se impõe à coletividade com as alterações das condições de vida e de sobrevivência na terra.
17. Apelação provida para se declarar o IBAMA parte ativa legitima. 18. Prosseguindo o julgamento, com fundamento no art. 515, § 3º do CPC, julga-se procedente a ação civil pública de reparação de dano ambiental e moral coletivo. (TRF-1 - AC: 3064 RO 2008.41.00.003064-9, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2012, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.101 de 26/11/2012).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o requerido
JAIME DUARTE ARAÚJO
a:

a) Reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis.

Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos.

Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.

Custas e despesas processuais pelo requerido.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
”.

Do
decisum
acima transcrito
, opostos,
tempestivamente, conforme certidão de ID.137809661, pela parte promovente, ora apelante,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID.

137809662), os quais foram conhecidos e acolhidos,
cuja parte dispositiva foi, assim, lançada (ID. 137809662):

“ (...)

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
os presentes embargos de declaração para o fim de:

a)
CONDENAR
na obrigação de pagar indenização, referente aos danos morais coletivos, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhida ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora do presente pronunciamento.

b)
CONDENAR
em danos materiais, caso subsista ou perdure a degradação ambiental, não obstante todos os esforços de restauração em que já fora condenado o requerido, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença.

c)
CONDENAR
na obrigação de fazer em providenciar perante os órgãos ambientais os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADE, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa já fixada em sentença.

d) CONFIRMO a tutela de urgência concedida nos autos.

No mais, permanece inalterado o
decisum
vergastado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, data constante da certificação digital.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais (ID. 137809666), a parte apelante, qual seja,
JAIME DUARTE ARAUJO
, aduz que:
“(...)este recurso se faz necessário, considerando que a r. sentença apelada foi contrária ao direito expresso e a evidência dos autos”.

Sustenta, preliminarmente, nulidade do processo, uma vez que, a seu ver, a ausência de audiência de instrução e julgamento caracteriza cerceamento de defesa, bem como alega que:
“(...)
NULA ESTÁ A SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PRICIPALMNTE QUANTO AS PRELIMINARES ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO NOS SEGUINTES DIZERES: ART. 489, II combinado com o art. 93, IX da CF/88
”.

Argumenta que:
“(...)a petição inicial que foi oferecida não atendeu os requisitos de ordem instrumental civil no que diz respeito ao art. 330, inc. I, combinado com o Parágrafo 1º incisos I a IV do Código de Processo Civil, que são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, dentre os quais na presente ação
”.

Assevera que:
“(...)o pedido é impossível juridicamente porque não houve o fato gerador para a ação de responsabilidade civil – justamente porque o ora contestante não teve nem POSSE E MUITO MENOS A PROPRIEDADE e justamente no local apontado na petição inicial da ação civil, que ora se contesta. O
onus probandi é única e exclusivamente do MP e ele não cumpriu para dar a certeza do fato
”.

Verbera, ainda, que:

“(...)a causa de pedir é a mola propulsora de toda atividade judicial e representa aquilo que se pretende em juízo lhe seja reconhecido por sentença, se não existe o direito, não há causa de pedir”.

Pontua, ademais, que:
“
(...)analisados estes autos verifica-se que falta ao autor o interesse de agir, que seria o proveito ou a utilidade que evidentemente tiraria com o exercício desta ação, ante a uma violação de direitos. Justamente porque tal violação não foi objetivada na inicial, como idônea para lastrear ação civil pública”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

Diante do exposto, pede e requer a V.Exa. seja recebida a presente apelação processada na forma da lei para que seja conhecida e provida para inverter a sucumbência anulando a sentença e o processo, para julgar improcedente a ação, tudo por ser de direito e de justiça.

Requer a revogação da tutela antecipada cautelar também improcedente.

Requer uma vistoria na área constante da inicial para esclarecer a quem pertence a posse e o domínio da área objeto desta ação e estimar o tempo de vestígio de desmate no local.

Está se dando por citado para fins de contestar a ação nos estritos termos da defesa ora apresentada

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 137809671, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, opinando pela manutenção da sentença objurgada (ID. 138590156).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte
JAIME DUARTE ARAUJO
interpô
s
recurso de apelação (ID. 137809667), por via do qual pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, requerendo:

“ (...)

Diante do exposto, pede e requer a V.Exa. seja recebida a presente apelação processada na forma da lei para que seja conhecida e provida para inverter a sucumbência anulando a sentença e o processo, para julgar improcedente a ação, tudo por ser de direito e de justiça.

Requer a revogação da tutela antecipada cautelar também improcedente.

Requer uma vistoria na área constante da inicial para esclarecer a quem pertence a posse e o domínio da área objeto desta ação e estimar o tempo de vestígio de desmate no local.

Está se dando por citado para fins de contestar a ação nos estritos termos da defesa ora apresentada

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade do ato sentencial fustigado, sob o fundamento de que, para o regular deslinde do feito, é necessária dilação probatória. Na oportunidade, afirma não ser posseiro, tampouco proprietário do local desmatado.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia,
observa-se que merece guarida a preliminar suscitada
.

Como cediço, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado julgará antecipadamente o mérito, quando verificar que o processo está suficientemente instruído, de acordo com o art. 355, I, do Código de Processo Civil

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo, modificativo, impeditivo e/ou extintivo do seu direito, devendo averiguar as circunstâncias, bem como analisar a situação, nos seus múltiplos e variados aspectos para, ao final, proferir um decisão juridicamente correta.

Extrai-se dos autos que a parte ré, ora apelante, apresentou defesa no ID.

137809188, aduzindo, em suma, desconhecer a origem das multas, desconhecer os fatos, além de negar veementemente ter praticado os atos narrados na inicial. Ademais, sustenta nunca ter sido o posseiro, tampouco proprietário da área em questão.

Dessa forma, mostra-se inviável que, em se tratando de infração de natureza ambiental, o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito, principalmente se levarmos em consideração que a parte demandada, ora apelante, alega que “
NÃO É DONO E NEM POSSEIRO DA ÁREA
”, o que pretendia comprovar por meio da prova testemunhal, documental e pericial, como oportunamente requerido, em sede de contestação.

Outrossim, o
decisum
combatido deixou de analisar toda a contestação apresentada nos autos, não tendo enfrentado as preliminares arguidas, assim como as questões de mérito, tendo o ato sentencial simplesmente consignado a ausência de manifestação da parte ré, ora apelante, configurando inequívoca afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, existindo nos autos aspectos controvertidos, sob a égide dos princípios dantes mencionados, conforme o art. 5.º, LV, da Constituição Federal, inexiste possibilidade jurídica de julgamento da ação no estado em que se encontra. Assim, imprescindível se monstra a instrução processual.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
. (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489)”.

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887)”.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULAS BANCÁRIAS – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS FINANCEIROS – CÁLCULOS COMPLEXOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

(TJ-MT 10043066620218110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – BEM IMPENHORÁVEL – LEI 8.009/90 – SITUAÇÃO ATÍPICA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO - CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE. Preliminar conhecida e provida. O preceito constitucional da ampla defesa deve estar em todos os pleitos judiciais ou administrativos. Se a parte alega que no bem, embora registrado como não edificado, existe uma construção de imóvel residencial, não residindo condições materiais de produção de prova tão somente documental ante a falta deste registro, imprescindível que esta situação fática deva ser analisada para fins de verificação de impenhorabilidade ou não do citado bem, égide da Lei 8.009/90. (Ap 37406/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

(TJ-MT - APL: 00000547520078110086 37406/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2015)”.

Vale ressaltar que caberá ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de provas necessárias ao julgamento do mérito, consoante dispõe o art. 370, do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem inúteis ou meramente protelatórias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante,
CASSAR
a sentença objurgada e determinar a remessa do feito ao Juízo de origem, para o seu regular processamento e instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023